Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003219-68.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 963.885.101-59 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 963.885.101-59 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OPERADORA DE TELEFONIA - NÃO PROVIDO. PROVEDORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMBARGADO: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUMENTOS DA EMPRESA DE TELEFONIA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

ALEGAÇÃO DA PROVEDORA DE INTERNET – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO PROVIDO E DA PROVEDORA PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, arbitrar honorários advocatícios àquele que decaiu de parte mínima.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMBARGADO: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento às Apelações da autora e da empresa de telefonia e deu provimento ao da empresa provedora de acesso à internet para excluir a condenação nos danos morais, nas custas e nos honorários advocatícios.

A empresa de telefonia alega que houve omissão e contradição, já que, tendo excluído a condenação da provedora, manteve o valor da condenação e honorários advocatícios.

A provedora sustenta que não houve condenação da autora em honorários advocatícios, que lhe são devidos já que foi vendedora em parte proporcionalmente maior.

Intimada, a embargada se manifestou nos Ids n. 59337958 e 59337962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMBARGADO: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A empresa de telefonia alega que houve omissão e contradição, já que, tendo excluído a condenação da provedora, manteve o valor da condenação e honorários advocatícios.

O valor da condenação e dos honorários advocatícios fixados em primeira instância foram mantidos, desse modo, se a provedora foi excluída dessa condenação, por óbvio, o valor total é de responsabilidade da operadora de telefonia que, foi quem deu causa ao abalo moral sofrido pela autora.

No acórdão consignou-se:

“Já a empresa de telefonia não nega que ter alimentado a ferramenta Google My Business com o telefone em questão, mas entende que houve mero aborrecimento.

No entanto, o dano moral se evidencia pelo documento de Id n. 49734999, em que o número do celular está vinculado a uma das suas lojas e, dessa maneira, todos que desejavam acessar essa unidade ligavam ou mandavam mensagem para esse contato, o que, evidentemente, gera incômodo, estresse, desassossego, que extrapola o banal, o corriqueiro.”

Desse modo, não se verifica nem omissão e nem contradição nesse ponto.

A provedora sustenta que não houve condenação da autora em honorários advocatícios, que lhe são devidos já que foi vendedora em parte proporcionalmente maior.

A omissão existe e deve ser sanada.

Tendo a provedora decaído de parte mínima cabe condenação da autora em honorários advocatícios que, observados os requisitos do §2o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico, mas que deve ficar suspenso em razão do deferimento de justiça gratuita no Id n. 49737950.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração da empresa de telefonia e
dou provimento
aos da provedora, para condenar a autora em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico que, contudo, ficam suspensos na forma do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020